Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710923-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS QUIRINO, VERA REGINA RETAMAR CORRALES QUIRINO, COBRABAN COBRANCAS E FACTORING LTDA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Dias Quirino e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução, por considerar não comprovadas as alegações dos executados, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel constrito, homologou aquela realizada pelo oficial de justiça e determinou a designação de hasta pública para alienação do bem. Decidiu, ademais, não ter sido demonstrada a incorreção nos cálculos atualizados pela parte exequente, motivo por que os homologou. Em suas razões, sustentam que, no curso do processo executivo, sobreveio pedido de substituição do imóvel penhorado por bens de propriedade e de copropriedade dos sócios da devedora principal – COBRABAN –, Francisco Dias Quirino e Vera Regina Retamar Corrales Quirino. No entanto, tal requerimento, embora antigo, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo processante da execução. Sustentam que os bens ofertados são mais do que suficientes para a quitação do crédito exequendo. Aduzem, além disso, que a recorrente Vera vai aderir a plano de demissão voluntária promovido pelo seu órgão empregador – Caixa Econômica Federal –, momento em que receberá numerário suficiente para adimplemento da dívida. Argumentam, ademais, que o excelso STF, no julgamento do RE 605.709/SP firmou tese no sentido da impossibilidade de penhora de bem de família de fiadores, quando a garantia for prestada para locação comercial. Ressaltam que, no processo executivo, a penhora foi realizada nos mesmos termos retratados no RE 605.709/SP, de forma que se impunha que a constrição fosse tornada sem efeito. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo. Pugnam, ao fim, que o recurso seja provido para: a) revogar a penhora; b) declarar como valor venal do imóvel o da impugnação apresentada, fixando-se o valor do bem em pelo menos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); c) determinar que o valor atualizado do crédito exequendo é de R$ 564.422.54 (quinhentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos); d) reconhecer o excesso de penhora, bem assim de execução; e) determinar a substituição da aludida constrição pelos bens ofertados pelos sócios da devedora principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos agravantes no caso de prosseguimento do feito de origem, com a alienação do imóvel objeto da penhora. Além disso, em princípio, parece assistir razão aos recorrentes quanto à necessidade de prévia decisão sobre o pedido de substituição da penhora pelos bens ofertados pelos sócios da devedora principal (em seu nome), que, segundo afirmam os agravantes, revela-se suficiente para a quitação da dívida, antes da expropriação do bem penhorado. Caso confirmada a veracidade de tais alegações durante o processamento do recurso, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha a ser provido quanto ao ponto para cassar a decisão recorrida e determinar o exame do pleito. Contudo, não parece assistir razão aos recorrentes quanto à pretendida desconstituição da penhora, motivada na impenhorabilidade do imóvel, uma vez que, ao que aparentam os autos de origem, tal questão já se encontra decidida e, portanto, sepultada pela preclusão. Da mesma forma, em princípio, nada haveria a ser retificado no decisum recorrido quanto à rejeição da impugnação à avaliação do imóvel e a respeito do valor atualizado da dívida, eis que, ao que parece, de fato, não houve comprovação, pelos recorrentes, dos equívocos alegados, seja na atribuição de valor ao bem, seja em relação ao valor atual do crédito exequendo. Dessa forma, defiro apenas em parte a tutela de urgência recursal, tão somente para determinar a paralisação dos atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relato